Tribunal: STF
Processo: Rcl 51492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF. TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010712-71.2017.5.03.0090, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A reclamante narra ter sido condenada pelo Judiciário trabalhista, que reconheceu suposta culpa in vigilando. Afirma que foi expressamente invertido o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato celebrado com a empresa terceirizada.

 3.	Sustenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração do “elemento subjetivo do ato ilícito imputável”, mencionando o que decidido no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema RG nº 246.

 4.	Alega que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública somente poderia ser reconhecida se houvesse a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do art. 97 da Constituição da República e do enunciado nº 10 da Súmula.

 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado.

 6.	Em 1º/08/2022, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado, até decisão final desta reclamação (e-doc. 11).

 7.	O beneficiário, Jedson Amavel Ferreira, em sua contestação, alega trânsito em julgado do acórdão para reclamante, o que demonstra ausência de interesse processual. Aduz ausência de apontamento correto da autoridade do ato impugnado. Sustenta que a responsabilidade subsidiária foi fundamentada na efetiva comprovação de culpa pela falta de fiscalização do ente público e nexo causal. Requer o benefício da gratuidade da justiça (e-doc. 20).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	De início, concedo o benefício da justiça gratuita.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 13.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 14.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
 15.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
  
 16.	 Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos acrescidos). 
 
 17.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 18.	Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados. 
 
 19.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 

 20.	Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa, que culminou na responsabilidade subsidiária da parte reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 25, p. 24-31; grifos no original):
 
“(...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA DA 2ª RECLAMADA (CEMIG) 
(Matéria Comum ao Recurso da 2ª Reclamada/Cemig)
(...)
Registro, inicialmente, que a discussão acerca da ilicitude da terceirização promovida pelas Reclamante foi dirimida em tópico próprio (ao qual me reporto, por brevidade), remanescendo a controvérsia acerca da responsabilidade da tomadora de serviços, integrante da Administração Pública Indireta. 
Com efeito, a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a ADC 16, assim se pronunciou:
(...)
O posicionamento do Tribunal excelso cristaliza entendimento segundo o qual, no caso de terceirização lícita, não se há falar em responsabilidade contratual da Administração Pública pelo adimplemento de verbas trabalhistas dos empregados terceirizados, conforme dispõe o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993. 
Todavia, tal raciocínio jurídico não inviabiliza a responsabilização dos entes estatais por créditos trabalhistas relativos à prestação de serviços terceirizados, quando presentes os pressupostos fático-jurídicos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva e extracontratual, a qual sujeita ao dever de reparar o dano causado tanto as instituições privadas quanto as públicas. 
Entendimento diverso conduziria a uma absoluta e generalizada irresponsabilidade da Administração Pública em situações de evidente cumplicidade ao desrespeito a direitos trabalhistas dos empregados prejudicados. 
Dessa forma, na esteira do entendimento já consolidado no âmbito do STF, a Administração Pública, (tomadora dos serviços) poderá ser excepcionalmente condenada a cumprir as obrigações trabalhistas assumidas pelos prestadores de serviços contratados (real empregador), quando constatado, no caso concreto, o descumprimento da legislação concernente ao dever de fiscalização. 
Logo, nesses casos, conquanto, de fato, o contratante tomador de serviços seja ente público, inexiste óbice a impedir a imputação da responsabilidade civil, nos termos previstos nos artigos 186, 187 e 927 do CC/02. 
Assim, deve-se proceder a uma análise do caso concreto a fim de se aferir a existência de ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil) que evidencie a cooperação dolosa ou culposa do ente estatal para o prejuízo suportado pelo empregado prestador de serviços, de forma a justificar a responsabilização subsidiária da referida entidade pública. 
Destaco que esse entendimento não viola a Súmula Vinculante n. 10 porque, além de se harmonizar com o fundamento constitucional da valorização do trabalho humano (art. 1º, IV, da CR/88), também não está negando aplicação a dispositivo de lei (no caso, art. 71 da Lei nº 8.666/93), mas tão-somente conferindo interpretação em conformidade com o supramencionado entendimento do STF. 
Esse posicionamento vai ainda ao encontro daquele esposado na Súmula 331, V, do TST, segundo o qual:
(...)
No caso em tela, ficou evidenciado o inadimplemento de verbas trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços (real empregadora), ficando patente o dano ao trabalhador. 
Não se há falar em culpa da Cemig na escolha da 1ª Reclamada (Ecel) prestadora de serviços (culpa in eligendo), porquanto há presunção de que a licitação precedente do contrato firmado entre as Reclamadas seguiu os preceitos e parâmetros previstos na Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto à aferição, à época da contratação, entre outros elementos, da capacidade técnica e econômica da 1ª Reclamada (Ecel). 
Ademais, o próprio art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93 estabelece, como cláusula necessária dos contratos administrativos, aquela que determina a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, dentre as quais estão a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira, que devem ser aferidas na forma dos arts. 29 e 31 da referida lei. 
Assim, é obrigação do ente público a fiscalização sobre a manutenção das condições de habilitação e qualificação durante toda a execução dos serviços contratados nos termos dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, o que exige, inclusive, a prova sobre a regularidade do recolhimento do FGTS (inciso IV do art. 29 da Lei nº 8.666/93) e boa situação econômico-financeira da empresa contratada. 
Vale transcrever referidos dispositivos:
(...)
Convém destacar que essa fiscalização não se restringe a fatos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e regularidade fiscal e cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da C.R./88 (art. 27, I a V), e sobre o objeto do contrato quanto à forma e prazo especificados. Conforme o supra transcrito item V da Súmula 331 do TST, o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora deve ser especialmente fiscalizado. 
O preposto da 2ª Reclamada/Cemig assim declarou (fls. 1462/1463): "(...) que não havia fiscalização pela segunda reclamada se os obreiros da primeira ré estavam recebendo suas verbas trabalhistas a tempo e modo". 
Assim, tenho que se a 2ª Reclamada (Cemig) tivesse sido de fato diligente em relação à fiscalização ao longo da contratação, não teria o Reclamante laborado em seu benefício, por meio da 1ª Reclamada (Ecel), sem o recebimento integral das verbas trabalhistas a ele devidas. 
Cabe ressaltar, ainda, que a 2ª Reclamada (Cemig) permitiu a contratação de empregado para exercer a mesma função desempenhada por seus empregados, sem garantir o mesmo padrão remuneratório. 
Conforme parcelas deferidas na sentença (fls. 1491/1492), fica clara a ausência de pagamento de várias parcelas a que tem direito o Reclamante. 
Portanto, no caso em tela, restou configurada a inadimplência da obrigação fiscalizatória do tomador, no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços gerando, pois, sua responsabilidade subsidiária, em face de sua culpa in vigilando, constatada nos autos, caindo por terra todos os argumentos recursais em sentido contrário. 
Reitero, por fim, que não obstante tenha ocorrido o julgamento dos Recursos Extraordinários 603.397 e 760.931 (Tema 246), na sessão Plenária realizada em 30.03.2017, restou determinado, naquela ocasião, que a fixação da tese da repercussão geral seria deliberada em assentada posterior. 
No dia 26.04.2017, o Supremo Tribunal Federal, em relação ao "Tema 246" (objeto de julgamento dos RE 603.397 e 760.931), proferiu a seguinte decisão:
(...)
Como visto, a tese de repercussão geral fixada pelo STF firmou o entendimento de que a responsabilização do Poder Público não pode ser reconhecida de forma automática, ou seja, não decorre do mero inadimplemento por parte da empresa contratada, devendo ser apreciada com os elementos probatórios constantes nos autos. 
Em atenção ao referido entendimento, este Eg. Regional firmou posicionamento por meio da recente Tese Jurídica Prevalecente nº 23 no sentido de que "É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária" (RA 111/2018, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 16, 17 e 18/07/2018). 
Portanto, referido posicionamento corrobora o entendimento de que cabia à 2ª Reclamada (Cemig) a prova de que realizou a efetiva fiscalização do contrato de trabalho para afastar a responsabilidade a ela imputada, o que, contudo, não ficou demonstrado nos autos. Ao contrário, como dito anteriormente, restou confessado pela 2ª Reclamada (Cemig) que não havia fiscalização da tomadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada (1ª Reclamada/Ecel). 
Não se há falar em reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com tomadora de serviços, mas apenas em lhe atribuir responsabilidade pelo adimplemento das verbas e obrigações trabalhistas reconhecidas em juízo em razão do descumprimento pela real empregadora (Ecel), em face de sua constatada culpa na fiscalização do contrato. Em reforço ao referido entendimento, o decidido pelo STF na ADPF 324 e RE 958.252, de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, no caso de terceirização lícita. 
Registro, por derradeiro, que as razões de decidir adotadas em primeiro grau e neste julgamento, não violam os princípios e nem os dispositivos constitucionais citados no Apelo. 
Em atenção às alegações do Reclamante, destaco que a responsabilidade a ser atribuída à 2ª Reclamada (Cemig) é apenas subsidiária, e não solidária. Para as hipóteses de terceirização de mão de obra, envolvendo ente público tomador dos serviços, quando possível, a Súmula nº 331 do TST, conforme acima destacado, determina ser cabível tão somente a atribuição de responsabilidade subsidiária. 
Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos, mantendo-se intacta a r. sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada (Cemig) pelo pagamento das verbas deferidas. (...)”.
 
 21.	No caso vertente, portanto, apreciada a decisão do Colegiado a quo, verifica-se fundamentação genérica de culpa.
 
 22.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.
 
 23.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 24.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 25.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
  
 26.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 27.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se: 

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.”
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigaçõ